Tribunal: TJDFT
Processo: 0709350-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. PENALIDADE. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR. PRAZO DE UM ANO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. REGISTRO NO SICAF NO PERIODO DE 2017 A 2018. NOVA LICITAÇÃO. 2021. POSSIBILIDADE DA EMPRESA PARTICIPAR. PENALIDADE JÁ CUMPRIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A suspensão temporária de contratar com a Administração Pública (inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93) não se confunde com a penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Poder Público (inciso IV do artigo 87 da Lei 8.666/93).
2. A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com a administração enseja a impossibilidade de o contratante participar de procedimentos licitatórios ou celebrar contratos, pelo prazo de até 2 anos.
3. Nos termos da Instrução Normativa 03/2018, que estabelece regras de funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF no âmbito do Poder Executivo Federal, em seus arts. 35 e 36, prevê que “Após o registro da sanção, o órgão ou a entidade responsável por sua aplicação realizará comunicação ao fornecedor, informando que o fato foi registrado no Sicaf” e “decorrido o prazo da penalidade registrada no sistema, o fornecedor estará apto a participar de licitações e contratações públicas”.
4. O acervo probatório indica que a penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano foi aplicada a empresa vencedora já havia sido cumprida na época da licitação.
5. Apesar da sentença que decidiu que a sanção deveria alcança toda a Administração Pública ter sido proferida somente em 2021, é certo que o seu registro no SICAF não foi suspenso e a penalidade já havia sido cumprida.
6. Não há outros registros acerca de suspensão ou declaração de inidoneidade da empresa vencedora. As certidões negativas do CEIS, do TCU e do TCDF corroboram com esse entendimento.
7. Superados tais argumentos, a Lei 10.5200/02, que instituiu a modalidade de pregão como modalidade de licitação, estabelece, no seu art. 4, inciso XIV: “os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf e sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes”.
8. Na hipótese, como informado pela autoridade coatora, a ausência do documento foi facilmente suprida mediante busca no SICAF pelo pregoeiro, sem que houvesse prejuízo a celeridade da licitação ou ao próprio objeto licitado.
9. Assim, diante da regularidade sanável prevista em lei e da ausência de prejuízo da Administração Pública e ao princípio da igualdade entre os licitantes, não há como desclassificar a empresa sob tal argumento.
10. Revogada a antecipação da tutela recursal. Recurso conhecido e não provido.